Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. OBRIGAÇÃO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS E DO BANCO FOMENTADOR DO MÚTUO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOMENTADOS. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DA AFETADA PELA FRAUDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTÍCIPE DA RELAÇÃO NEGOCIAL COMO MUTUANTE. AFIRMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INFRINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A peça recursal que, atinada com o resolvido originariamente, alinhava argumentação crítica destinada a infirmar o acerto do decidido e obter sua reforma, contemplando, ainda, pedido reformatório coadunado com o provimento monocrático na parte desfavorável ao recorrente, atende às exigências inerentes ao princípio da correlação e ao alinhamento dos fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisum devolvido a reexame, suprindo os requisitos formais que lhe são exigidos, determinando que o recurso que pauta seja conhecido como expressão do acesso ao duplo grau de jurisdição inerente ao devido processo legal (CPC, art. 1.010, II, III e IV).
2. Concertado contrato de compra e venda de veículo com revendedora de automóveis que somente fora consumado em razão de o preço ter sido solvido via de financiamento bancário contratado de forma simultânea ao negócio concernente à alienação e apreendido que ambos os negócios foram consumados por terceiro, e não por aquele que neles figurara como adquirente e mutuário, ficando patente que derivaram os contratos de fraude, alienante e mutuante, como protagonistas das relações negociais, respondem solidariamente pelos efeitos gerados pelos ilícitos que permitiram que viessem a ocorrer (CDC, art. 7o, parágrafo único), restando legitimadas a comporem o pólo passivo de ação ajuizada por consumidor.
3. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado o julgamento antecipado da lide no estado em que o processo se encontra quando desnecessária dilação probatória e não agregado aos autos nenhum fato ou fundamento sobre os quais não ouvidas previamente as partes (CPC, arts. 9o e 10).
4. Apreendido que a anotação restritiva de crédito consumada pela instituição financeira com lastro em contrato fraudulento fora devidamente excluída no curso processual, por força de decisão que antecipara os efeitos da tutela, e que não houvera retardamento no cumprimento da determinação judicial, tendo, ao contrário, sido evidenciada a exclusão do registro, e, ademais, patenteado que o documento colacionado aos autos pela consumidora é anterior à decisão antecipatória, inexiste ofensa aos princípios que regem o contraditório e a ampla defesa, notadamente o da prevenção à decisão surpresa.
5. A instituição financeira e a revendedora de automóveis, na condição de fornecedoras de serviços, devem velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concertam, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela alienação de veículo e contratação de financiamento de forma fraudulenta por terem sido consumados em nome de terceiro alheio aos negócios, tornando-se responsáveis pelas consequências oriundas da venda e do mútuo, tanto mais porque sua responsabilidade, como fornecedoras, é de natureza objetiva, independendo sua germinação da perquirição da culpa, realizando-se tão somente com a verificação da ocorrência das falhas nos serviços que fornecem, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
6. Emergindo do contrato de compra e venda realizado através de financiamento concertado de forma ilícita a sujeição da consumidora afetada pela fraude a cobranças indevidas, além da inscrição de seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito, o havido, sujeitando-a a efeitos lesivos derivados do fato de que fora responsabilizada por obrigações que não assumira e por ilícitos que não praticara, provocando-lhe desassossego, angústia e desequilíbrio emocional e afetando sua credibilidade e bom nome, enseja o aperfeiçoamento do fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido.
9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso, com o acolhimento do pedido, implica a redistribuição das verbas sucumbenciais arbitradas na origem, com imputação aos vencidos, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Invertidos e majorados os honorários advocatícios. Unânime.